Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701639-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: NIDAY ALLINE NUNES FERNANDES DESPACHO Intime-se a agravada, Niday Alline Nunes Fernandes, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator